Tribunal: CARF
Processo: 18186.001877/2010-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2024-02-01

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18186.001877/2010-32
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.866 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de novembro de 2023
Recorrente
ERNANI VITILLO VOLPE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO PARCIAL.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados. A dedução das despesas médicas é condicionada a
que os pagamentos sejam devidamente comprovados com documentação
idônea que indique o nome, endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ
de quem os recebeu, ou ainda com documentação correlata pertinente,
esclarecendo o efetivo dispêndio correlato.
APRESENTAÇÃO DE NOVAS ALEGAÇÕES E PROVAS NO RECURSO
VOLUNTÁRIO. PRECLUSÃO DO DIREITO.
As alegações de defesa e as provas cabíveis devem ser apresentadas na
impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro
momento processual.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, no sentido
de afastar parcialmente a glosa a título de dedução indevida de despesas médicas no valor de
R$3.697,86.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente). Ausente o conselheiro Cleber
Ferreira Nunes Leite.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18186.001877/2010-32
Fl. 130
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.866 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18186.001877/2010-32

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 60 e ss.), interposto contra o Acórdão 03-
63.835 da 7a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento de Brasília/DF -
DRJ/BSB (e-fls. 46 e ss.) que considerou, por unanimidade de votos, improcedente a
Impugnação do contribuinte apresentada diante de Notificação de Lançamento (e-fls. 13 e ss.),
Exercício 2007, Ano Calendário 2006, que apreciou Dedução Indevida de Despesas Médicas e
Omissão de Rendimentos de Aluguéis ou Royalties Recebidos de Pessoas Jurídicas, que apurou
Imposto de Renda Pessoa Física Suplementar no valor de R$5.882,96, a sofrer incidência de
Multa de Ofício e Juros de Mora.
Adoto o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos.
Relatório
Contra o contribuinte qualificado foi emitida a Notificação de Lançamento do Imposto
de Renda da Pessoa Física – IRPF de fls. 13/19, em 15/03/2010, referente ao exercício
2007, ano-calendário de 2006, que lhe exige o recolhimento de crédito tributário
conforme demonstrativo abaixo (em Reais):
...
Decorre tal lançamento de revisão procedida em sua declaração de ajuste anual do
exercício de 2007, ano-calendário de 2006, quando foram verificadas as seguintes
infrações:
Dedução Indevida a Título de Despesas Médicas – glosa de dedução de despesas
médicas, pleiteadas indevidamente pelo contribuinte na Declaração do Imposto de
Renda Pessoa Física do exercício 2007, ano-calendário 2006. Valor: R$ 3.818,00.
Motivo da glosa: falta de comprovação das despesas ou falta de previsão legal.
Em relação às despesas médicas abaixo as mesmas foram glosadas devido ausência da
apresentação dos recibos originais, muito provavelmente em decorrência destas terem
sido objeto de reembolso junto ao plano de saúde.
61.486.650/0081-68 DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . R$ 80,00
050.950.038-21 PAULO CARAMELLI R$ 200,00
61.486.650/0081-68 • DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . R$. 220,00
61.486.650/0061-68 DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . R$ 139,00
61.486.650/0081-68 DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . R$ 220,00
00.103.662/0001-97 VITAE -LTDA R$ 350,00
61.486.650/0061-68 DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . R$ 144,00
61.486.650/0081-68 DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . R$ 105,00
57.813.271/0003-45 SEMEPA SOCIEDADE SIMPLES LTDA R$ 185,00
06.888.098/0001-41 ACCURATUS SERVICOS MEDICOS LTDA. R$ 190,00
06.888.098/0001-41 ACCURATUS SERVICOS MEDICOS LTDA. R$ 190,00
042.038.397-07 - MARIZA APARECIDA SCUDELER KEMP R$ 300,00
64.184.435/0001-16 ODONTOLOGIA LTDA. R$ 175,00
137.1315.878-43 MARIO CAPPELLETTE JUNIOR R$ 700,00
54.458.716/0001-66 CLINICA JORGE SAAD SOUEN LTDA. R$ 620,00
Fl. 131
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.866 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18186.001877/2010-32

Omissão de Rendimentos do Trabalho com/sem Vínculo Empregatício Recebidos
de Pessoa Jurídica – omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, decorrentes
do trabalho com/sem vínculo empregatício, relativos ao exercício 2007, ano-calendário
2006.
Fonte Pagadora: Etapa Educacional Ltda. Valor: R$ 18.962,00.
Fonte Pagadora: Lucchi Ltda. Valor: R$ 828,56.
Os enquadramentos legais encontram-se às fls. 15 e 18 dos autos. Conforme AR (Aviso
de Recebimento) de fl. 42, o impugnante foi cientificado da autuação em 22/03/2010.
Em 14 de abril de 2010, apresentou impugnação (fls. 2 a 9) ao lançamento alegando, em
síntese, que não foi reembolsado das despesas médicas pleiteadas em sua DIRPF,
conforme demonstram as notas fiscais anexadas aos autos.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
IMPUGNAÇÃO
PARCIAL.
MATÉRIA
NÃO
IMPUGNADA.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada, cujos valores sujeitam-se à imediata cobrança e não são objeto
de análise no julgamento administrativo.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS. FALTA DE
COMPROVAÇÃO.
A falta de comprovação por documentação hábil e idônea dos valores
informados a título de dedução de despesas médicas na Declaração do
Imposto de Renda importa na manutenção da glosa.
Cientificado da decisão de primeira instância (e-fls. 122, 125 e 127),
inconformado, o sujeito passivo interpôs recurso voluntário em 04/02/2015 (e-fls. 60),
abordando, em apertada síntese, os seguintes argumentos: a possibilidade de juntada de
documentos após a impugnação; a necessária aplicação do princípio da verdade material; a
higidez das deduções de despesas médicas pretendidas; lançamento efetuado face a sujeito
passivo diverso do titular dos supostos rendimentos. Apresenta Doutrina e Jurisprudência.
Seu pedido envolve o provimento de seu recurso, o cancelamento da notificação
fiscal, a reforma da decisão recorrida, a juntada dos documentos anexos ao recurso e ainda a
possibilidade de posterior juntada de documentos adicionais; e a produção de sustentação oral e
intimação do patrono acerca da data da realização do julgamento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, Relator.
O recurso atende aos pressupostos legais para sua interposição e pode ser
considerado tempestivo (e-fls. 122, 125 e 127), portanto deve ser conhecido.
O litígio remanescente recai sobre glosa de dedução indevida de despesas médicas
no valor de R$3.818,00.
Fl. 132
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.866 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18186.001877/2010-32

Inicie-se apontando que, em relação à Jurisprudência e à Doutrina trazidas aos
autos, é de se observar o disposto no artigo 506 da Lei 13.105/2015, o novo Código de Processo
Civil, o qual estabelece que “a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não
prejudicando terceiros". Não sendo parte nos litígios objetos dos Acórdãos, o interessado não
pode usufruir dos efeitos das sentenças ali prolatadas, posto que os efeitos são "inter partes” e
não "erga omnes”. E mais, tais Decisões, e mesmo a excelsa Doutrina apresentada, não são
normas complementares como as tratadas o art. 100 do CTN, motivo pelo qual não vinculam as
decisões das Instâncias Julgadoras Administrativas.
Em preliminar, sustenta o interessado a possibilidade de juntada documental
nesta fase recursal e apreciação dos mesmos, sobremaneira face à verdade material.
Observa-se que o ora recorrente traz em seu recurso argumentos e provas não
presentes na impugnação. Necessário destacar, entretanto, que argumentos aduzidos e novas
provas apresentadas apenas em sede de recurso voluntário não devem ser conhecidos, em
respeito às normas que regem o processo administrativo fiscal. Tanto os argumentos quanto as
provas documentais devem ser apresentados na impugnação, precluindo o direito de o sujeito
passivo fazê-lo em outro momento processual, cf. disposto no Decreto no 70.235/1972, art. 16,
inciso III e § 4o.
Tratam-se dos argumentos relativos a ilegitimidade passiva e seus documentos de
curatela relacionados (e-fls. 98 e ss.). Por não terem sido apresentados em sede impugnatória,
consolidou se sua preclusão e não devem então ser apreciados para formação da convicção
decisória da presente lide, com base legal no mesmo dispositivo legal acima apontado.
O fato é que em sua impugnação (e-fls. 2 e ss.) verifica-se que o interessado
silenciou acerca do lançamento relativo a omissão de rendimentos, fato já apontado pela DRJ, cf.
se verifica a seguir: “Primeiramente, ressalta-se que o contribuinte não se manifesta quanto à
infração omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica. Desta fornia, conforme previsto
no art. 17 do Decreto n° 70.23572, considera-se não impugnada a matéria que não foi
expressamente contestada, razão pela qual se mantém o lançamento da referida infração.” Ou
seja, argumentos e provas ora apresentados face ao lançamento relativo a omissão de
rendimentos trata de matéria preclusa e não será conhecido. Rejeita-se assim a preliminar
suscitada.
Merece análise apenas a nova prova acostada relativa a despesas médicas (e-
fls. 94/97) por visar à complementação dos argumentos e provas já expostos em sede
impugnatória e a contradizer argumento de primeira instância, com relativização de sua
preclusão com base no disposto no já citado Decreto no 70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o.
Para análise do mérito, destaque-se que quanto à dedução de despesas médicas,
são dedutíveis da base de cálculo do IRPF os pagamentos efetuados pelos contribuintes a
médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e
hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o,
inciso II, alínea "a"), desde que devidamente comprovados.
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.866 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18186.001877/2010-32

No caso das deduções do Imposto de Renda Pessoa Física, o ônus da prova é do
contribuinte, que é quem se beneficia da redução da base de cálculo do imposto, e, não o
fazendo, deve este assumir as consequências legais, resultando no não cabimento das deduções,
por falta de comprovação e justificação. O ônus de provar implica trazer elementos que não
deixem nenhuma dúvida quanto a determinado fato questionado
Nos presentes autos, verifica-se que a celeuma está, em sua essência, bem
traduzida pela decisão da DRJ, cf. excertos abaixo:
...
O contribuinte teve parte de suas despesas medicas glosadas sob o argumento de que
não foram apresentados à autoridade fiscal os documentos originais, fazendo crer que
eles teriam sido usados para reembolso junto ao seguro de saúde contratado pelo
contribuinte.
Na impugnação, o contribuinte alega que não houve reembolso de despesas pelo seguro
de saúde, e pretende comprovar sua alegação com as notas fiscais e recibos anexados às
fls. 20/41.
Entretanto, os documentos não são suficientes para comprovai' que não houve
reembolso das despesas. Isso porque vários dos recibos e notas são "2a via", porque não
consta autenticação dos documentos anexados e também porque não é possível verificar
anotações de reembolso no verso dos documentos.
Diante dessas circunstâncias, e considerando que a motivação da glosa foi a dúvida
acerca do reembolso das despesas, o documento mais correto para demonstrar se
houve de fato ou não ressarcimento dos gastos seria uma declaração da empresa de
seguro saúde ou extrato de utilização e reembolsos.
Portanto, diante da ausência de comprovação de que não houve reembolso das despesas,
a glosa deve ser mantida.
Em contraposição apresenta então o interessado a manifestação da empresa de
seguro de saúde, na forma de Quadro Demonstrativo de Reembolso (e-fls. 94 e ss.), onde se
verifica que, segundo a Bradesco Seguros, o contribuinte foi por esta reembolsado no valor de
R$120,14, relativo ao serviço prestado pela Clínica Prof. Jorge Saad Souen, em 22/09/2006.
Assim, com razão o contribuinte ao afirmar que os valores declarados como despesas médicas,
com exceção do valor de R$120,14, não se tratam de valores reembolsados, devendo portanto ser
parcialmente afastada a glosa a título de dedução indevida de despesas médicas, no valor
de R$3.697,86.
Verifica-se portanto que, apreciados todos os argumentos e provas apresentados
pelo contribuinte, afastada a preliminar suscitada, há motivo para retificação apenas parcial da
Decisão a quo devidamente proferida e reconhecimento parcial da sua pretensão de afastamento
da glosa a título de dedução indevida de despesas médicas.
Dispositivo
Isso posto, voto em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, no sentido de afastar parcialmente a glosa a título de dedução
indevida de despesas médicas no valor de R$3.697,86.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima.

Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-005.866 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18186.001877/2010-32

Fl. 135
DF CARF MF
Original